Tribunal: STF
Processo: RE 93765
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
EXPROPRIAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO, CALCULADO A SEU
PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E O VALOR DA
INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO ESTADO.
INCIDENCIA DOS JUROS COMPENSATORIOS, A BASE DE 12% AO ANO, A PARTIR
DA IMISSAO NA POSSE, E DOS JUROS DA MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STF. PROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EXPROPRIADO.